Tribunal: STF
Processo: Rcl 47172
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO, À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.5.2021 por David Douglas Nunes contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS.
    2. O reclamante alega contrariedade a “Princípios Constitucionais e desse Egrégio Supremo Tribunal” e assinala a “imprescindibilidade de realização, pela autoridade judiciária, da audiência de custódia, por se tratar de direito subjetivo do preso. Ponderou que qualquer preso em flagrante, independentemente da motivação ou da natureza do crime, deve, obrigatoriamente, ser conduzido, sem demora, à presença de autoridade judiciária competente, que, após a oitiva do conduzido e o exame dos aspectos de legalidade do auto de prisão em flagrante, poderá relaxar a prisão, conceder a liberdade provisória ou, ainda, optar por converter o flagrante em prisão preventiva.
    (…) E a circunstância de a prisão em flagrante haver sido convertida em preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer, após a concessão da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação para que o Réu tenha o benefício do devido processo legal e a certeza de que foram adotadas as medidas que com toda certeza farão valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Pretende-se com a presente reclamação que o reclamante “tenha o benefício do devido processo legal e a certeza de que foram adotadas as medidas que com toda certeza farão valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal”. 
    Não se demonstra, no processo, súmula vinculante ou julgados proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo relativo ao reclamante que estaria sendo desrespeitada nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal.
    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. 
    6. Também não se tem, nos autos, comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia. Pelo que consta dos autos, em 30.4.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Gravataí/RS decidiu pela manutenção da prisão cautelar do reclamante, nos seguintes termos:
    “Trata-se de representação policial pela prorrogação da validade do mandado de prisão preventiva em nome de DAVID DOUGLAS NUNES, que teve a prisão decretada nos autos n. 015/220.0005175-4 (5004022-77.2021.8.21.0015), que gerou a presente ação.
    O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito.
    Diante do fato de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão de DAVID permanecem inalterados, bem como a declarada dificuldade de localização do suspeito no decorrer das investigações e por ter sido apontado em novo inquérito como responsável pela gerência de esquema de telentrega de drogas na cidade de Gravataí, entendo pertinente a concessão do requerido.
    Sendo assim, DEFIRO a presente representação.
    EXPEÇA-SE NOVO MANDADO DE PRISÃO.
    Comunique-se, servindo cópia da presente decisão como ofício”.
    A fundamentação apresentada é idônea para a manutenção da prisão cautelar, consideradas a periculosidade do reclamante, “apontado em novo inquérito como responsável pela gerência de esquema de telentrega de drogas na cidade de Gravataí”, e a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, pela “dificuldade de localização do suspeito no decorrer das investigações”. Não está demonstrado nestes autos que a prisão preventiva do reclamante teria sido decretada de ofício, mediante a conversão de prisão em flagrante, nem que não tenha sido realizada audiência de custódia.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora